Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719845-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso requerido na petição de ID no 52310371, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator